Tribunal: TJMT
Processo: 1002383-82.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002383-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ADRIANO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 034.922.711-03 (AGRAVANTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –

PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDO
–
I
RRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PLEITO DE DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DE PRISÃO PROVISÓRIA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PEDIDO ATENDIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL

–
2.
CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DO CONTEXTO DE PANDEMIA –
APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020-CNJ –
IMPOSSIBILIDADE
– AGRAVANTE QUE NÃO ESTÁ INSERIDO NA ALEGADA EXCEPCIONALIDADE – 3. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA AUXILIAR
FILHO MENOR DE 12 ANOS
– INVIABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO
, PELO AGRAVANTE,
DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 31
8 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E
NO ART. 117 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – 4
.
AGRAVO
EM EXECUÇÃO
DESPROVIDO.

1.
Inexiste interesse recursal no pedido de atualização do cálculo de pena do recorrente,
para fazer
constar a detração do período em que esteve preso provisoriamente, uma vez que tal medida já foi adotada pelo juízo das execuções penais

2.

É sabido que as diretrizes estabelecidas na Recomenda
ção
n. 62/2020-CNJ não implicam na automática substituição do regime fechado pela prisão domiciliar
, na medida em que se faz
necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: (
i
) sua inequívoca inclusão no chamado grupo de vulneráveis da Covid-19; (
ii
) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e (
iii
) risco real de que o estabelecimento em que se encontra e que o mantém fora do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, o que não se observa nestes autos
, especialmente porque

há informação de
que a unidade prisional não registrou nenhum caso da doença em suas dependências e que vem tomando as medidas necessárias para evitar qualquer contaminação pelo coronavírus no ambiente carcerário.

3.
É incabível a concessão de prisão domiciliar
ao agravante
,
porquanto
não ficou comprovada a
sua
indispensabilidade
no
ambiente familiar para auxílio de
seu filho
menor de 12 anos
.

4.
A
gravo em execução
desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
m
embros da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado por
Adriano Fernandes de Souza
,
consta a
decisão prolatada pelo Juízo da
2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá
-MT
, nos autos do
E
xecutivo
P
ena
l
n.
0044963-57.2018.8.11.0042 (SEUU
),
indefer
indo

seu
pedido de concessão da prisão domiciliar
.

O agravante,
nas
razões
recursais que se veem no ID 118083989
, postula
:
(
i
)
a
inclusão do período de 26 de junho de 2008 a 19 de dezembro de 2008 no qual esteve preso preventivamente no seu cálculo de pena cumprida
;
(
ii
)
a conversão do seu cumprimento de pena em regime fechado

em
prisão domiciliar,
em razão da
atual situação da pandemia da Covid-19; e
,
subsidiariamente,
(
iii
) a concessão de prisão domiciliar,
porquanto é pai de
um filho
menor de 12 (doze)

anos
que
depende

de seus cuidados.

Nas
contrarrazões encontradiças
no
ID 118083993
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação, o
magistrado
da primeira instância manteve o decreto invectivado, conforme se infere da decisão acostada
no
ID 118083994
, determinando a remessa
do
vertente

recurso a esta Corte de Justiça
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer en
cartado no
ID 119095466
, opinou pelo desprovimento
deste
agravo em execução.

É o relatório.
Inclua-se
este processo eletrônico
em pauta
para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se deste
s

autos
, que o agravante foi condenado à pena de
20 (vinte) anos de reclusão
, em regime fechado,
pela prática dos crimes de homicídio qualificado e homicídio simples
.

Em relação ao pleito do recorrente visando a detração do período em que esteve preso provisoriamente,
compreendido entre
26 de junho de 2008 a 19 de dezembro de 2008
, não tem
ele
interesse recursal, posto que a benesse já lhe foi concedida no bojo do processo executivo de pena acima citado
, conforme se infere da
certidão
exteriorizada na p. 135 do ID 118083995
, da qual se destaca este trecho:
“
em consulta aos autos, constatamos que o cálculo de pena de mov. 31.1
já inclui como detração o período relativo a prisão preventiva
”
.

Daí por que não se conhece deste pedido.

No tocante
à postulação

objetivando o
deferimento de prisão domiciliar ao agravante, nota-se que a decisão reprochada está embasada em elementos probatórios coligidos nos autos originários, motivo pelo qual não é possível a conversão almejada.

Aliás, estas são as
razões
utilizadas pelo
juízo das execuções penais
:

[...]
V
istos etc.

Trata-se de executivo de pena em desfavor do recuperando
ADRIANO FERNANDES DE
SOUZA
, condenado à pena de 20 anos de reclusão em regime inicial fechado, com data provável para a

progressão em 06/09/2024.

À mov. 29.1, a defesa do penitente postulou pela concessão da prisão domiciliar ao

recuperando, consubstanciada na circunstância de que o apenado possui filho menor de 12 anos e que

depende de sua participação familiar e ainda, em virtude das disposições constantes da Recomendação 62,

CNJ.

Ante a inexistência dos requisitos necessários à concessão da benesse pretendida, o ilustre

representante do
parquet,
pugnou pelo indeferimento do pleito.

É o relato.

Decido.

No tocante à concessão da prisão domiciliar, o Código de Processo Penal, em seu art. 318,

apresenta as hipóteses de conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar, medida esta, que deve ser

aplicada em casos excepcionais, quais sejam:

[...]

Não obstante, os Tribunais Superiores tem decidido que, mesmo nas hipóteses de ter sido

estabelecido o regime fechado para cumprimento de pena, é possível o deferimento da prisão domiciliar,

quando demonstrada, de plano, a necessidade especial, que não poderia ser suprida no local em que o

condenado se encontra preso.

Ainda sobre o tema, diante da situação excepcional vivenciada pela pandemia, o Conselho

Nacional de Justiça publicou a Recomendação nº 62, de 17 de
Março
de 2020, CNJ, orientando aos juízes

e tribunais que considerem a viabilidade de concessão do benefício da saída antecipada dos regimes

fechado e semiaberto aos penitentes que pertencerem ao grupo de risco descrito pelo Ministério da Saúde,

como se denota da alínea a do inciso I do artigo 5º, que assim estabelece:

[...]

No tocante à concessão da prisão domiciliar, a Recomendação 62 restringiu a orientação

aos magistrados, aconselhando, a concessão da referida benesse, apenas nos casos adstritos a pessoa presa

com diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de saúde, na ausência

de espaço de isolamento adequado no estabelecimento penal (art. 4º, IV).

Ressalta-se que, em ambos os casos, o Conselho Nacional de Justiça recomendou essa

especial atenção, pressupondo apreciação individual da hipótese concreta, diante das nuanças inerentes ao

caso.

Endossando a necessidade da análise individual do caso, o Tribunal de Justiça de nosso

Estado, em inúmeros julgados, assim se posicionou:

[...]

No entanto, em 15.09.2020, foi publicada a Recomendação CNJ n. 78/2020, cujo teor,

além de outras medidas, prorrogou os efeitos da Recomendação 62, do CNJ, pelo prazo de 180 (cento e

oiten
ta) dias, porém, restringiu sua a
tuação, para orientar que as medidas de saída antecipada e prisão

domiciliar decorrentes da pandemia do novo coronavírus, não se apliquem aos seguintes casos:

[...]

Insta registrar que, dentre outros motivos, o Ministro Luiz Fux alicerçou a restrição, na

Recomendação CNJ n. 78/2020, no fato de
"que o Estado brasileiro não pode retroceder no combate à

criminalidade organizada e no enfrentamento à corrupção"
.

Assim, somadas à necessidade de análise individual e concreta para a concessão do

benefício, com criteriosa avaliação acerca das condições de saúde daquele que pleiteia os benefícios

previstos na Recomendação 62, CNJ, é imperiosa a observância das vedações acima transcritas.

In
casu
,
além do apenado possuir condenação pela prática de crime hediondo (homicídio

qualificado), não restou comprovada a imprescindibilidade do apenado nos cuidados para com o filho.

A hipossuficiência vivenciada por sua família, infelizmente, não é suficiente para a

concessão do benefício da prisão domiciliar ou até mesmo, da progressão antecipada de regime, já que, de

acordo com relatório apresentado pela Equipe Psicossocial, o infante recebe os cuidados necessários de

sua genitora.

O certo é que a análise individual da hipótese em tela, revela que a persistência de um

acentuado risco à sociedade, ante a gravidade do crime cometido e a quantidade substancial de pena a

cumprir, o que, utilizando o critério da proporcionalidade/razoabilidade, inviabiliza a concessão do

benefício almejado.

Por outro lado, a prisão domiciliar humanitária, já concedida por este Juízo em outras

oportunidades, até mesmo em períodos anteriores à pandemia do novo coronavírus, se justifica apenas em

casos excepcionalíssimos, em que os recursos intramuros são ineficazes – quando se tratar de doença

grave – o ainda, ante a inconteste comprovação de ser o apenado o
único vínculos
existente aos filhos

menores de 12 (doze) anos, o que não ocorre na presente hipótese.

Pelo exposto, o pedido de prisão domiciliar

DEIXO DE ACOLHER
progressão

antecipada de regime formulado pela defesa do recuperando
ADRIANO FERNANDES DE SOUZA.
[...]
.
(
ID 118083990
).

De outro viés,
quanto ao pedido de
concessão de prisão domiciliar ao agravante
em razão da pandemia da Covi
d
-19,
com fundamento na
Re
comendação
n. 62, de 18 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, é certo que
a
s diretrizes
estabelecidas na mencionada Re
comendação

não implicam na automática substituição
do regime fechado
pela
prisão
domiciliar. É que em hipóteses que tais, é necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: (
i
) sua inequívoca inclusão no chamado grupo de vulneráveis da Covid-19; (
ii
) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e (
iii
) risco real de que o estabelecimento em que se encontra e que o mantém fora do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, o que não se observa nestes autos.

Entretanto, tais circunstâncias não restaram comprovadas nestes autos, uma vez que o agravante
não comprovou a
existência de qualquer comorbidade ou motivo pelo qual se incluiria em grupo de risco. Além disso, não há qualquer indicativo de que o estabelecimento prisional em questão não possa oferecer o tratamento necessário em caso de eventual contaminação, até porque, atualmente a ampla vacinação já foi garantida a toda a população carcerária do Estado de Mato Grosso.

Ademais, não se pode olvidar que o art. 5º, III, da aludida
R
ecomendação
faz alusão
a concessão da prisão domiciliar aos presos em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto. E,
no vertente
caso, além de o agravante se encontrar no regime fechado, não pode ser ignorado

que c
umpre pena pela prática de crime
hediondo
–
homicídio
. A
lém disso, o juízo de primeiro grau
asseverou
que a unidade prisional onde ele está não registrou nenhum caso da doença em suas dependências e que vem tomando as medidas necessárias para evitar qualquer contaminação pelo coronavírus no ambiente carcerário.

Por derradeiro, no que tange ao
pedido de pris
ão domiciliar
deduzido pelo agravante
sob a alegação de que seu filho menor de idade necessita dos seus cuidados
é forçoso reconhecer que ele
não preenche

os
requisitos enumerados no art. 318, do Código de Processo Penal
e
no art. 117, da Lei de Execução Penal
.

Com efeito, as informações trazidas
para estes
autos dão conta de que o filho do
agravante

reside com a mãe e a avó materna, recebendo os cuidados básicos necessários tanto físico como emocional, de forma adequada ao desenvolvimento biopsicossocial, consoante se infere
deste trecho do
relatório técnico que está na p. 136/139 do ID 118083995
:

[...]
6- Considerações Finais:

Evidenciou-se diante dos dados colhidos por meio dos instrumentais técnicos

utilizados, os quais foram descritos no estudo aqui apresentado por esta equipe técnica, que A. L., filho do apenado Adriano Fernandes de Souza encontra-se residindo com sua genitora e avó materna e acompanhada pela avó paterna, tendo em vista morarem na mesma unidade residencial (peças cedidas pela genitora do apenado). Bem como pode ser verificado em entrevista que, no momento o infante encontra-se recebendo os cuidados básicos necessários, tanto físicos como emocionais, de forma adequada ao seu desenvolvimento biopsicossocial.

Segundo entrevista com a esposa do apenado, Sra. Renata a mesma, no momento encontra-se com boa saúde. Ficou desempregada recentemente e começará a receber seguro desemprego. Bem como informou sua intenção de o mais breve possível retornar ao mercado de trabalho. [...]

Diante disso,
é impossível a
concessão d
e
prisão domiciliar
ao agravante posto que ficou

não
comprovada
a sua

indispens
abilidade

no
ambiente familiar para auxílio de
seu filho
menor de 12 anos
.

Posto isso, em
sintonia
com o parecer ministerial
, nego provimento
ao recurso de agravo em execução manejado por
Adriano Fernandes de Souza
,
mantendo
inalterada
a decisão
de primeiro grau
.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022